Tribunal: TCU
Processo: 027.264/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9205/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., além de Anderson da Silva Bueno e Cássio Luís Reis de Souza, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 100.000,00 no âmbito do Pronac 13-1180 com o objetivo de manter a temporada de 3 (três) meses do espetáculo intitulado como "Os Monólogos da Vagina", com 51 (cinquenta e uma) apresentações no Rio de Janeiro - RJ, celebrando os 12 (doze) anos da 1a montagem no Brasil; Considerando que a Secex-TCE promoveu a citação da Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., além de Anderson da Silva Bueno e Cássio Luís Reis de Souza, para apresentarem as suas defesas ou recolherem o correspondente débito, tendo os responsáveis encaminhado a sua conjunta defesa às Peças 76-83; Considerando que os responsáveis apresentaram a sua defesa acompanhada da prestação de contas do aludido projeto cultural pelo Pronac 13-1180; Considerando, enfim, que a avaliação sobre a regularidade, ou não, da documentação ora apresentada a título de prestação de contas, compreendendo a análise da execução físico-financeira do projeto cultural, deve ser realizada pela Secretaria Especial de Cultura como órgão concedente dos aludidos recursos federais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em prolatar a determinação e a providência abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 027.264/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda. (CNPJ 12.062.896/0001-12), Anderson da Silva Bueno (CPF XXX.649.338-XX) e Cássio Luís Reis de Souza (CPF XXX.318.196-XX). 1.2. Instituição: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Kopke Salinas (146.814/OAB-SP), entre outros, representando a Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda, além de Anderson da Silva Bueno e Cassio Luis Reis de Souza. 1.7. determinar que, no prazo de 90 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, a Secretaria Especial de Cultura promova a correspondente avaliação e informe o TCU sobre a regularidade, ou não, da documentação ora apresentada a título de prestação de contas do aludido Pronac 13-1180, compreendendo, entre outras providências, a análise sobre a execução físico-financeira do referido projeto cultural, a despeito de o art. 50, § 3o, da IN n.o 2, de 2019, tentar discplinar essa análise em linha diversa, já que, nesse caso, deve ser respeitado o disposto na presente deliberação do TCU em observância ao art. 10, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992; e 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia do presente processo, à Secretaria Especial de Cultura para facilitar o eferivo cumprimento do item 1.7 deste Acórdão.